Tribunal: TJDFT
Processo: 0039857-64.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. VALIDADE. INFRAÇÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. BENS EM COMODATO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.